Tribunal: TJPA
Processo: 0805083-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805083-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO BECKEMBAUER SANCHES DAMASCENO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DECISÃO EXEQUENDA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

ATÉ A RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932.

REFORMA DA DECISAO AGRAVADA. PROVIMENTO.

1.

Conforme consignado na decisão de origem recorrida, houve pedido administrativo formulado pelos recorrentes para o reconhecimento da respectiva Gratificação de Representação, sem que houvesse conhecimento do seu desfecho até a propositura da ação. Sendo assim, é de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional na espécie, pelo que incabível o decreto da prescrição parcial dos cálculos.

2. Assim, na pendência do requerimento administrativo dos agravantes houve suspensão da prescrição, devendo ser restituídos aos autores as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes dos pedidos administrativos, conforme restou expressamente delimitado no pedido inicial e acolhido pela sentença de mérito, o que não contraria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em dar provimento ao agravo interno, para reformar a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
BRUNO BECKEMBAUER SANCHES DAMASCENO

contra decisão monocrática (ID 2530203) da lavra deste Relator, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 1.021 do CPC.

Consta dos autos que o agravante ajuizou Ação de Cobrança da Gratificação de Representação, prevista no art. 135 da Lei nº 5.810/94, devida em razão da nomeação do agravante para o exercício de cargo de Direção e Assessoramento Superior, tendo o Juízo de 1º grau julgado pela total procedência do pedido, sendo após reformada em 2ª instância para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono do agravante para determinar o ressarcimento das custas judiciais pelo agravado.

Relatam que, após o trânsito em julgado, o agravante requereu o Cumprimento da Sentença, apresentando os respectivos memoriais de cálculo e os contratos de honorários estabelecidos com os advogados patronos da causa, a fim de que o Juízo determinasse o destaque dos correspondentes honorários contratuais nos Ofícios Requisitórios. Contudo, o Juízo acolheu a preliminar de prescrição parcial dos cálculos suscitada pelo agravado, homologou os valores incontroversos e indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais, decisão que se insurgiu por meio de Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, por entender que o cumprimento de sentença deveria cumprir integralmente a decisão exequenda.

Irresignado, o agravante assevera a necessidade de reforma da decisão, sob argumento que a decisão incorreu: 01) em violação ao princípio da Actio Nata (art. 189 do Código Civil), pois o termo a quo da prescrição do direito de ação nasceu mês a mês, com a ausência de pagamento da gratificação em apreço, e não a partir do desligamento ou exoneração dos autores, o que foi erroneamente considerado pelo Juízo naquela decisão; 02) em violação ao art. 4º, parágrafo único do Decreto nº 20.910/32, pois, segundo essa regra, o protocolo dos requerimentos administrativos suspendeu a prescrição, assim, ela não poderia ser aplicada em relação às parcelas devidas aos autores; 03) em violação à Coisa Julgada (art. 508 e 535, VI do CPC), pois o pedido inicial foi julgado procedente e nele consta expressamente delimitado o período da condenação como sendo os 05 anos anteriores à data dos requerimentos administrativos, até a data da exoneração de cada autor ou da mudança legislativa; 04) em violação à súmula vinculante nº 47 do STF e ao art. 22, § 4º da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), pois o direito ao destacamento dos honorários contratuais é devido por lei federal e reconhecido por entendimento sumulado do STF.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a decisão do
Juízo a quo
, julgando-se totalmente improcedente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença; a) seja determinado o destacamento dos honorários; b) seja o agravado condenado no ônus de sucumbência recursal.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida e, por conseguinte, o improvimento do recurso, requerendo, ainda, a condenação do recorrente a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC (ID 2642895).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, quanto ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, verifico que muito embora o magistrado tenha indeferido o pleito na decisão agravada, ao final da mesma diretiva (ID1866276) determinou a expedição dos ofícios requisitórios e, inclusive, o destaque da requisição de pequeno valor, no montante de R$6.676,12 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e doze centavos) em benefício do escritório de advocacia que representa a parte exequente – POJUCAN TAVARES ADVOCACIA S/S, por meio de depósito na conta corrente informada nos autos.

Desse modo, considerando que o inconformismo no presente agravo é para que fosse registrado, por destacamento, o crédito contratual, para no momento em que vier a ocorrer a liquidação do precatório dos credores, os respectivos valores sejam disponibilizados diretamente em favor do advogado, observo que tal desiderato ocorreu na espécie, nos termos da decisão (ID1866276), razão pela qual não vislumbro interesse de agir nesse pleito.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao agravo de instrumento, reiterando o argumento que é devida a restituição das parcelas
de

todo o período
em que o agravante exerceu o cargo DAS e não recebeu, o qual se encontra incluído nos cinco anos anteriores aos requerimentos administrativos, conforme requerido na inicial,
ressaltando que a ação foi julgada procedente, incorrendo a decisão agravada em violação à coisa julgada.

Compulsando os argumentos das razões recursais, é forçoso admitir que o prazo prescricional não escoou, como demonstra o agravante, na medida em que este requerer o pagamento administrativamente e a Administração não manifestou sobre seu direito de receber, o que, por sua vez, suspende o prazo prescricional para a percepção dos valores de trato sucessivo.

Com efeito, para enfrentar o tema da prescrição é determinante entender qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional. O
dies a quo
inicia quando é realizado o fato que se submete ao prazo da prescrição, portanto, a manifestação da administração sobre o fato requerido, isto é, o pagamento dos valores.

Ocorre que, pela análise dos autos, verifico que não houve nenhuma manifestação neste sentido.

Observo que, com fulcro no disposto no art. 4º da Decreto.20.910/32, resta claro que a prescrição não corre quando se trata de atraso no pagamento de dívida considerada líquida quando, aquele for causado por demora da repartição ou do servidor responsável.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

No caso, a suspensão do prazo prescricional perdura até manifestação da autoridade ou administração a respeito da liquidez e da efetivação do pagamento.

À propósito, cito os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOPRAZO. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.2. Entre a data do requerimento administrativo em 16/3/1995 até a resposta da Administração em 10/12/2002, o prazo prescricional ficou suspenso, motivo pelo qual ajuizada em 5/6/2005 não há falar em prescrição das parcelas anteriores a junho de 2000. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 18/4/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OFENSA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil quando o juiz ou tribunal decide, motivadamente, todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte, com negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal de origem decidiu, à luz das provas constantes dos autos, que o Distrito Federal deixou de demonstrar a existência de decisão em processo administrativo, com a qual sustentou a retomada do prazo prescricional relativo à cobrança, por policiais militares, de parcelas de adicional noturno, anteriores a 01.01.1997. A revisão do acórdão recorrido, nesse aspecto, colide com a Súmula 7/STJ. 3. Afastada a prescrição, uma vez que: "A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932" (AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07.04.2011, DJe 18.04.2011). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1085107/DF (2008/0193874-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 28.02.2012, unânime, DJe 09.05.2012).

Presente essa moldura, refluo do entendimento manifestado na decisão monocrática, pois convencido de que restou demonstrado nos autos a suspensão da prescrição, segundo art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932, o qual se aplica aos fatos apresentados na inicial, corroborados pelos documentos juntados aos autos.

Vale ressaltar, ainda, que em se trata de prestação de trato sucessivo, que se repete mês a mês, e que o direito se incorpora ao patrimônio do servidor público, alcançando a inação somente os efeitos desse direito, ou seja, as parcelas mensais.

Contudo, a inação
do interessado para a contagem da prescrição não pode atingir aqueles que efetivamente agiram na busca por seus direitos, tendo em vista que o autor não descansou, mas pleiteou administrativamente a vantagem remuneratória prevista em lei antes do ajuizamento da ação judicial, devendo ser suspensa a prescrição a partir do protocolo administrativo.

Nesse cenário, é devida a restituição das parcelas de todo o período em que o agravante exerceu o cargo DAS e não recebeu, o qual se encontra incluído nos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, conforme requerido na inicial, sem que isto contrarie a Súmula nº 85 do STJ.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser reformada neste ponto, para que o pagamento seja realizado a partir da data do requerimento administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(EDcl no AgInt no REsp 1755021/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERMANECE SUSPENSO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA.
AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Cinge-se a demanda em definir o termo inicial da prescrição quinquenal quando existente requerimento administrativo pendente de pagamento pela Administração Pública
.

2. Do que consta nos autos, observa-se que a ora recorrida é pensionista de CIRO MATEUS DA SILVA NEIVA, falecido em 11.12.2006, tendo formulado pedido de recebimento de valores atinentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio do período correspondente a março de 1977 a julho de 2004, cujo pleito restou materializado no Pedido 035/2007 (fls. 24) que restou acolhido pelo Distrito Federal, encontrando-se apenas pendente de pagamento (fls. 34 e 35).

3. A leitura atenta do acórdão releva que o entendimento do Tribunal de origem não se alinha a diretriz desta Corte Superior de que
reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso
(REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10). Precedentes: AgRg no REsp. 1.212.348/AL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2011; REsp. 1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 2.8.2013.

4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1280058/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência assente nesta Corte, quanto à aplicabilidade da Súmula 85/STJ, na hipótese em que servidor público pretende o recebimento de adicional de insalubridade, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

2.
Apesar do pedido inicial se restringir aos anos de 1990 a 1995, e a ação somente ter sido ajuizada em 2001, verifica-se que, conforme consignado no acórdão recorrido, houve pedido administrativo formulado pelo recorrido para o reconhecimento dos respectivos adicionais, sem que houvesse conhecimento do seu desfecho até a propositura da ação. Sendo assim, é de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional na espécie, pelo que incabível o decreto da prescrição.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

No mesmo diapasão, decidiu recentemente esta Egrégia Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ARTIGO 27 DA LEI MUNICIPAL 047/97. DEFERIMENTO DO PEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA. I- Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Clenilda Ferreira, na qual narra ser servidora pública concursada, ocupando o cargo de assistente administrativo do quadro de servidores públicos do Município de Alenquer, e com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997, alega fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade.

II-A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos da impetrante.

III-Nos termos do art. 75, da Lei 44/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro a impetrante faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente às (id n° 2170250, pág. 21 e 22) qual seja, o diploma de conclusão de curso na Universidade Luterana do Brasil.

IV- A sentença deve ser reformada, para que o pagamento do adicional de escolaridade seja realizado a partir da data do requerimento administrativo.

V- Consectários legais, nos moldes no Tema 905 do STJ.

VI –Em sede Reexame Necessário sentença parcialmente modificada.

(4202740, 4202740, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-18)

Diante desse quadro, na pendência do requerimento administrativo do agravante houve suspensão da prescrição, devendo ser restituídos ao autor as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo, conforme restou expressamente delimitado no pedido inicial e acolhido pela sentença de mérito, encontrando-se tal questão protegida pelo manto da Coisa Julgada, o que não contraria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, devendo assim, ser reformada quanto ao termo inicial da prescrição.

Entendimento diverso resultaria no desprestígio do Poder
Judiciário, com o esvaziamento dos efeitos da tutela jurisdicional
transitada em julgado, por não assegurar ao cidadão posição jurídica
equivalente ao que foi postulado inicialmente e assegurado em juízo.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento
, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, acolhimento da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, com a homologação dos cálculos de execução na integralidade para o agravante, nos termos da sentença.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2021